Tribunal: TJSP
Processo: 2041456-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAR OS DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONFORMISMO.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTOU O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ASSINADO PELA AUTORA, COM EXPRESSA MENÇÃO DOS VALORES IMPUGNADOS.

TESE DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAR OS DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONFORMISMO.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTOU O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ASSINADO PELA AUTORA, COM EXPRESSA MENÇÃO DOS VALORES IMPUGNADOS.

TESE DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO QUE NÃO ENCONTRA SUBSTRATO NOS DOCUMENTOS JUNTADOS, O QUE OBSTA A VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO E, POR CONSEQUÊNCIA, A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, NOS TERMOS DO ART. 300, CAPUT, CPC.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2041456-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Jardinópolis, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é agravada MARIA DORES LEITE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041456-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Jardinópolis – 2a Vara
Processo n°:
2041456-95.2020.8.26.0000
Origem no:
1000052-54.2020.8.26.0300
Agravante:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Agravado:
MARIA DORES LEITE DA SILVA
Juiz Prolator da decisão agravada: Joice Sofiati Salgado
VOTO N.o 17.522
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C
DANO
MORAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA DE
URGÊNCIA PARA SUSTAR OS DESCONTOS MENSAIS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONFORMISMO.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
QUE
APRESENTOU
O
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ASSINADO
PELA AUTORA, COM EXPRESSA MENÇÃO DOS VALORES
IMPUGNADOS.
TESE DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO QUE NÃO
ENCONTRA SUBSTRATO NOS DOCUMENTOS JUNTADOS,
O QUE OBSTA A VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO
ALEGADO E, POR CONSEQUÊNCIA, A ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA, NOS TERMOS DO ART. 300, CAPUT, CPC.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S/A
agrava de instrumento da r. decisão interlocutória de fls. 27/29, que, nos autos
da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c antecipação de tutela,
ajuizada por MARIA DORES LEITE DA SILVA, deferiu a respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041456-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
liminar, assim fundamentando:
Vistos. Diante dos documentos de pag. 14, defiro à requerente os
benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Trata-se de AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS, proposta por MARIA DORES LEITE DA
SILVA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A, alegando, em síntese, que está sendo descontado de seu
benefício previdenciário a importância de R$ 348,66 (trezentos e
quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), referente ao
contrato de empréstimo junto ao requerido. Alegou não ter
realizado o referido empréstimo e, por isso, solicitou o seu
cancelamento, no entanto, não obteve sucesso. Diante disso,
requereu em tutela antecipada a suspensão dos descontos e, ao
final, a procedência da ação para declarar a inexigibilidade do
débito, com a condenação do réu ao pagamento da indenização
pelos danos morais causados no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) e repetição, em dobro, das parcelas até o momento
adimplidas. A
concessão
antecipada
da
tutela provisória
jurisdicional exige, nos termos do art. 300 do NCPC, elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo. Ainda que em análise
perfunctória, no caso dos autos, entendo presentes os elementos
autorizadores da tutela de urgência. Nesse sentido, o perigo de dano
se mostra patente, tendo em vista o inegável prejuízo que o autor já
vem sofrendo e que pode se agravar ainda mais. Além disso, por se
tratar de desconto em benefício previdenciário, a tutela antecipada é
plenamente reversível, de modo que, a qualquer tempo, se
demonstrada a relação jurídica, os descontos podem retornar. E
como não se obriga a parte autora a fazer prova negativa de que não
contratou, e ainda a verossimilhança das alegações, diante da prova
documental juntada, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos
da tutela, para determinar que sejam imediatamente cessados os
descontos realizados no benefício aposentadoria do autor, até
decisão final da demanda, ocasião em que será reapreciada. Esta
decisão interlocutória. assinada digitalmente. servirá como ofício
para que o INSS faça cessar os descontos mensais de R$ 348,66
(trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos),
referente ao contrato de empréstimo no 813190459 em favor de
"Bradesco Promotora", no valor total de R$ 12.474,48 (doze mil,
quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
Providencie a Serventia o necessário, encaminhando-se. Intime-se
também o réu para cumprimento, com urgência, consignando-se
que o não atendimento ensejará em multa diária no valor de R$
1.000,00. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar
o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento
oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041456-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite-se e intime-
se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231, de acordo
com o modo como foi feita a citação (CPC, art. 335, III). A
ausência de contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A
presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo
digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos.
Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da
faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Decorrido o prazo para
contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze
dias úteis, apresente manifestação (oportunidade em que: I havendo
revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja
o julgamento antecipado; II havendo contestação, deverá se
manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação
de provas relacionadas a eventuais questões incidentais). Decorrido
o prazo da réplica, intimem-se as partes para que especifiquem no
prazo comum de cinco dias as provas que efetivamente pretendem
produzir, justificando sua necessidade e pertinência, sob a pena de
indeferimento. As partes deverão observar o disposto no art. 274,
parágrafo único, do CPC. Nos termos preconizados pelo art. 212, §
2o, do Código de Processo Civil, independentemente de autorização
judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no
período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias
úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto
no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Cumpra-se, na forma
e sob as penas da lei. Intimem-se. Cumpra-se.
Inconformado, argumenta o agravante (fls. 1/18), em
síntese, que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da
tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo
de demora, dado que a autora, espontaneamente, celebrou contrato de
empréstimo com a instituição financeira.
Nesse sentido, “[...] não pode o agravado classificar como 'abuso'
a cobrança operada pelo agravante, posto que amparado nos termos contratuais consignado,
cujo conteúdo teve oportunidade de averiguar, certificando-se acerca das condições
existentes para seu adimplemento. De fato, no Direito Brasileiro vigora o princípio da força
obrigatória dos contratos, pelo qual, a regra é que o contrato é lei entre as partes, celebrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041456-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que seja com a observância dos pressupostos necessários, tal qual ocorreu no caso dos
autos: PACTA SUNT SERVANDA!” (fl. 8).
Aduz que a multa cominatória (R$ 1.000,00 por dia) deve
ser afastada, na medida em que enriquece ilicitamente a contraparte, ou,
subsidiariamente, que seu valor deve ser reduzido, em conformidade aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a fixação de um
patamar máximo.
O recorrente pugna, pois, pela concessão do efeito
suspensivo, bem como pela reforma da r. decisão e consequente revogação da
tutela de urgência.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 56/57) e não
respondido (fl. 66).
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 59/63).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c dano moral, com fundamento na ausência de celebração de contrato de
empréstimo consignado com a instituição financeira, em que pese o desconto
mensal de R$ 348,66 de seu benefício previdenciário (fls. 14/18).
Ao compulsar os autos, contudo, nota-se que o réu
apresentou o referido contrato no 813190459 às fls. 122/128, assinado pela
autora, que indica a quantia tomada de R$ 12.474,48, com expressa menção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041456-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
àquela parcela de R$ 348,66 impugnada (cf. seção terceira, “características do
empréstimo”).
De rigor, pois, a revogação da tutela antecipada, haja
vista a ausência de verossimilhança do direito alegado, nos termos do art.
300, caput, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator